Tribunal: TJDFT
Processo: 0731348-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731348-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO SANTOS DA SILVA APELADO: CENNARIO PIMENTEL LTDA, BOA VISTA PLANEJADOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor FABIO SANTOS DA SILVA em face da sentença (ID 56638589) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, proposta em face das rés CENNARIO PIMENTEL LTDA e FABRICA DE MOVEIS BOA VISTA LTDA. O feito foi suspenso a pedido das partes para realização de acordo extrajudicial, conforme despacho ID 65225963. Transcorrido o prazo, as partes não se manifestaram. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem a realização de acordo sob pena de prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2024 15:50:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador